Tribunal: CARF
Processo: 15586.721017/2013-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIA LILIAN SELMER DIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15586.721017/2013-61
ACÓRDÃO
2301-011.753 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CISA TRADING SA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. ASSISTÊNCIA À SAÚDE. DEPENDENTES DOS
SEGURADOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. INCIDÊNCIA.
Não há autorização legal para que se exclua do salário-de-contribuição os
valores dispendidos com o pagamento de despesas com assistência médica
fornecidas pelo empregador aos dependentes dos segurados.
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. SEGURO DE VIDA EM GRUPO NÃO PREVISTO
EM ACORDO OU CONVENÇÃO COLETIVA. SÚMULA CARF No 182. NÃO
INCIDÊNCIA.
O seguro de vida em grupo contratado pelo empregador em favor do grupo
de empregados, sem que haja a individualização do montante que
beneficia a cada um deles, não se inclui no conceito de remuneração, não
estando sujeito à incidência de contribuições previdenciárias, ainda que o
benefício não esteja previsto em acordo ou convenção coletiva de
trabalho.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso para cancelar o lançamento relativo ao seguro de vida em grupo.

Assinado Digitalmente
Flavia Lilian Selmer Dias – Relatora

Fl. 2391
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.753 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.721017/2013-61
2
Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Flavia Lilian Selmer Dias,
Marcelle Rezende Cota, Monica Renata Mello Ferreira Stoll, Diogenes de Sousa Ferreira, Carlos
Eduardo Ávila Cabral, Diogo Cristian Denny (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 07-35.935, proferido
pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento – DRJ. A decisão de piso julgou parcialmente
procedente a Impugnação apresenta contra o AUTO DE INFRAÇÃO da CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
PREVIDENCIÁRIA – relativa ao ano calendário 2010.
Ao término do procedimento fiscal foram realizados os seguintes lançamentos de
crédito tributário:
 DEBCAD no 51.048.100-0 - (SV – SEGURO DE VIDA, VD – VALOR
DEPENDENTE e VR – VALOR DEPEND R GRANDE E ITAJAI) – obrigação
principal - contribuições sociais previdenciárias da empresa sobre
remunerações pagas, devidas ou creditadas a segurados empregados,
inclusive para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau
de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais
do trabalho – RAT.
 DEBCAD no 51.048.101-9 -(SV – SEGURO DE VIDA, VD – VALOR DEPENDENTE
e VR – VALOR DEPEND R GRANDE E ITAJAI), obrigação principal -
contribuições para terceiros (FNDE, INCRA, SESC, SENAC e SEBRAE).
 DEBCAD no 51.048.102-7 – obrigação principal - contribuições sociais
previdenciárias da empresa sobre remunerações pagas ou creditadas, a
qualquer título, a segurados contribuintes individuais.
Segundo a Fiscalização, os documentos apresentados não demonstraram que havia
previsão para o pagamento do seguro de vida na convenção coletiva de trabalho, firmada para
aqueles estabelecimentos, assim foram considerados como salário de contribuição. Também foi
realizado o lançamento dos valores pagos à despachantes aduaneiros, considerados como
pagamentos à contribuinte individual.
Fl. 2392
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.753 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.721017/2013-61
3
A contribuinte foi intimada do lançamento do crédito tributário e,
tempestivamente, apresentou Impugnação nos seguintes termos, conforme relatório da decisão
recorrida:
Irresignada com os lançamentos, a Autuada apresentou a impugnação de fls. 1183
a 1215, instruída com os documentos de fls.1216 a 2273.
Relata que é pessoa jurídica de direito privado que realiza operações comerciais
nos mercados interno e externo, por conta própria ou de terceiros, a importação
e exportação de quaisquer produtos primários, semi-elaborados, manufaturados
e/ou industrializados.
Afirma que as exigências contidas nos autos de infração de DEBCAD no
51.048.100-0, no 51.048.101-9 e no 51.048.102-7, são indevidas.
Alega que a única exigência contida no artigo 28, §9o, alínea “q”, da Lei no
8.212/1991, é de que o plano de assistência médica ofertado pela empresa seja
disponibilizado à totalidade dos seus empregados e dirigentes.
Afirma que não há nenhuma restrição ou vedação no sentido de que o plano de
assistência médica ofertado pela empresa seja disponibilizado aos dependentes
dos seus empregados e dirigentes.
Frisa que o artigo 458, §2o, inciso IV, da CLT, ao excluir expressamente a
assistência médica, hospitalar e odontológica do conceito de salário, não traz
restrição quanto à abrangência destas utilidades concedidas pelo empregador.
Afirma que os dispêndios com assistência médica, independentemente de sua
abrangência, não são considerados como salário e também não se incluem no
salário-de contribuição dos empregados.
Ressalta que a cobertura médica oferecida aos dependentes encontra-se
indissociavelmente vinculada e subordinada ao vínculo de trabalho existente
entre os segurados titulares e a Autuada, já que aquela cobertura não subsiste
sem este.
Diz que o encerramento da assistência médica ofertada ao empregado acarreta
no encerramento da assistência médica ofertada ao seu respectivo dependente,
conforme evidenciado nos contratos de seguro de assistência médica que firmou
(fls. 1260 a 1412).
Assevera que os dependentes contam com a assistência médica que oferece
somente por conta e em função da relação de trabalho firmada com os segurados
titulares (empregados e dirigentes), não havendo relação jurídica que a vincule de
modo autônomo aos referidos dependentes.
Ressalta que a isenção prevista no artigo 28, §9o, alínea “q”, da Lei no 8.212/91,
abrange tanto a empresa, em relação à contribuição patronal, quanto seus
trabalhadores, em relação às contribuições dos segurados. Dessa forma, diz que
Fl. 2393
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.753 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.721017/2013-61
4
os trabalhadores também serão onerados caso os valores que despendeu com
assistência médica ingressem nos seus salários-de-contribuição.
Diz que a restrição da isenção defendida pela autoridade fiscal ignora que a
concessão de assistência médica aos dependentes é fruída e gozada diretamente
pelos seus trabalhadores ao deixarem de arcar financeiramente com a
contratação de planos de assistência médica para seus familiares. Frisa que é
justamente este benefício/utilidade concedido a seus trabalhadores que é
excluído do conceito de salário-de-contribuição por força da desoneração fiscal
prevista no artigo 28, §9o, alínea “q”, da Lei no 8.212/1991.
Afirma que a autoridade fiscal criou distinção que não é prevista no artigo 28, §9o,
alínea “q”, da Lei no 8.212/1991.
Aduz que a interpretação dada pela autoridade fiscal ao artigo 28, §9o, alínea “q”,
da Lei no 8.212/1991, contraria os fundamentos políticos que justificaram a
desoneração fiscal dos gastos com assistência médica.
Cita o seguinte texto que diz ter sido extraído da mensagem do Poder Executivo
referente ao Projeto de Lei que foi convertido na Lei no 10.243/2001, que alterou
a redação do §2o do artigo 458 da Consolidação das Leis do Trabalho:
(...)
Alega que a interpretação dada pela autoridade fiscal ao artigo 28, §9o, alínea “q”,
da Lei no 8.212/1991, fere o artigo 458, §2o, inciso IV, da CLT, e contraria o escopo
do dispositivo legal, que é “desonerar os gastos dos entes privados com
seguridade”.
Diz que, por força do disposto no artigo 214, §9o, inciso XXV, do Regulamento da
Previdência Social (aprovado pelo Decreto no 3.048/1999), não há incidência de
contribuição previdenciária em relação ao seguro de vida concedido pelas
empresas a seus trabalhadores.
Afirma que, independentemente da previsão ou não em acordo ou convenção
coletiva, o pagamento de seguro de vida, por força do disposto no artigo 458, §2o,
inciso V, da Consolidação das Leis do Trabalho, não configura salário do
trabalhador e, consequentemente, não integra o campo de incidência das
contribuições sociais previdenciárias.
Cita ementa de julgado do Superior Tribunal de Justiça (REsp 660.202/CE) onde
restou asseverado que a incidência da isenção de contribuições sociais
previdenciárias sobre prêmio de seguro de vida relativo a empregados e
dirigentes pago pela empresa não depende do fato da exigência de tal pagamento
estar estabelecida em acordo ou convenção coletiva, mas apenas que o seguro
seja em grupo e não individual, e que “a regulamentação da Lei n. 8.212/91 por
meio do art. 214, § 9o, inc. XXV, do Decreto n. 3.048/99, com a redação dada pelo
Decreto n. 3.265/99, extrapolou os limites estabelecidos na norma e acabou por
inovar ao estabelecer a necessidade de previsão em acordo ou convenção coletiva
Fl. 2394
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.753 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.721017/2013-61
5
para fins de não-incidência da contribuição previdenciária sobre o valor do prêmio
de seguro de vida em grupo pago pela pessoa jurídica aos seus empregados e
dirigentes”.
Cita ementas de julgados do Superior Tribunal de Justiça (AgRg na MC 16616/RJ,
REsp 759266/RJ e REsp 701802/RS) onde foi adotado o entendimento de que “o
seguro de vida em grupo contratado pelo empregador em favor de um grupo de
empregados, sem que haja a individualização do montante que beneficia a cada
um deles, não se inclui no conceito de salário, afastando-se, assim, a incidência da
contribuição previdenciária sobre a referida verba”.
Alega que, em razão do grande volume de operações que realiza e por questões
logísticas e operacionais, contrata a prestação de serviços de despacho e
desembaraço aduaneiros apenas de empresas (pessoas jurídicas), que são
denominadas comissárias de despachos aduaneiros.
Diz que não efetua a contração individual de pessoas físicas ou despachantes
aduaneiros autônomos para prestação de serviços.
Frisa que as empresas comissárias de despachos contratadas contêm em seus
quadros inúmeros despachantes aduaneiros, que realizam suas atividades na
condição de empregados ou até mesmo sócios dessas mesmas empresas.
Ressalta que, “nos termos da legislação aduaneira, referidas Comissárias de
Despachos não podem exercer enquanto pessoas jurídicas e em seu próprio nome
certas atividades relacionadas ao despacho aduaneiro de mercadorias, as quais
são restritas às pessoas físicas indicadas no art. 809 do Decreto no 6.759, de
05.02.2009”.
Frisa que “no mesmo sentido, dispõem os arts. 1o e 11, da Instrução Normativa
RFB ns 1.288, de 31 de agosto de 2012, que estabelece os procedimentos de
habilitação de importadores, exportadores e internadores da Zona Franca de
Manaus para operação no Sistema Integrado de Comércio Exterior (Siscomex) e
de credenciamento de seus representantes para a prática de atividades
relacionadas ao despacho aduaneiro”.
Assevera que diante da limitação da prática de atos relacionados ao despacho
aduaneiro apenas às pessoas físicas “realiza a outorga de poderes por meio de
mandato aos empregados e/ou sócios das Comissárias de Despachos contratadas
para a prestação dos serviços aduaneiros, conforme art. 3o da Instrução
Normativa RFB no 1.288/2012”.
Aduz que a outorga de poderes mediante mandato aos despachantes aduaneiros
não desnatura ou torna inválida a relação jurídica e o contrato de prestação de
serviços que firmou com as empresas comissárias de despachos aduaneiros, uma
vez que os despachantes aduaneiros empregados dessas empresas exercem suas
atividades de modo exclusivo e com subordinação às empresas em que atuam
Fl. 2395
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.753 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.721017/2013-61
6
Alega que é inverídica a afirmação de que as notas fiscais emitidas pelas empresas
comissárias referem-se a pagamentos de honorários a despachantes aduaneiros
pessoas físicas.
Assevera que, da análise das referidas notas fiscais, constata-se que nenhuma
delas faz referência ou indica tratar de cobrança de honorários devidos por
serviços prestados por determinado despachante aduaneiro pessoa física.
Diz que tais notas fiscais apenas comprovam a cobrança por parte das empresas
comissárias de despachos dos serviços prestados em seu favor, nos termos
pactuados.
Ressalta que, conforme contrato estabelecido com as comissárias contratadas, os
pagamentos dos serviços “incluem todos os custos inerentes à execução dos
Serviços ora contratados, incluindo, mas não se limitando ao pagamento dos
colaboradores”, incluindo-se “contribuições; taxas e impostos; tributos, retenções
legalmente previstas na correspondente instrução normativa em vigor; materiais;
bem como as cópias fotostáticas, desde que diretamente pertinentes à execução
das atividades de desembaraço aduaneiro ora pactuados”.
Frisa que a admissão do raciocínio efetuado pela autoridade fiscal leva a uma
consequência inexorável: o reconhecimento da existência de vedação ou
proibição legal à realização das atividades de despachante aduaneiro na condição
de empregado.
Afirma que tal raciocínio contraria frontalmente o artigo 5o, inciso XIII, da
Constituição Federal.
Assevera que “não há norma legal que impeça, vede ou proíba o Despachante
Aduaneiro de ser empregado, ou ainda de exercer, na condição de empregado as
atividades que lhe são próprias (Decreto no 6.759/2009, art. 808)”.
Aduz que “não há lei que impeça a reunião de Despachantes Aduaneiros em
sociedade para a prestação de serviços aduaneiros por meio de empresa
Comissária de Despachos Aduaneiros”. Diz que eventual interpretação em sentido
contrário afronta o princípio da livre iniciativa, previsto no artigo 170 da
Constituição Federal.
Afirma que vedar às comissárias a possibilidade de praticarem atos aduaneiros em
nome próprio seria o mesmo que vedar a possibilidade de escritórios de
advocacia postularem em juízo. Aduz que, em ambos os casos, “não há
impedimento à que a prestação de serviços aduaneiros e de advocacia dê-se por
meio de sociedades legalmente constituídas para tanto”.
Alega que “a ampla liberdade dos Despachantes Aduaneiros de contratarem seus
honorários profissionais, longe de comprovar a impossibilidade ou ilegalidade do
exercício de suas atividades como sócios ou empregados de pessoas jurídicas, é
evidência da ausência desta proibição, uma vez que a liberdade de contratação de
Fl. 2396
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.753 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.721017/2013-61
7
honorários pressupõe a liberdade de remuneração; e esta a liberdade de trabalho,
a qual abrange, naturalmente, a condição de empregado”.
Cita o seguinte excerto do Acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho
no julgamento dos Embargos de Declaração em Recurso de Revista no TST-ED-
RR73100-02.2009.5.15.0043:
Por outro lado, o reclamante aponta violação do artigo 5o, § 2o, do Decreto-
lei no 2.472/88. No caso, como visto, discute-se a contratação de
despachante aduaneiro com vínculo de emprego e, por consequência, a
existência do direito desse, na qualidade de empregado, aos honorários
decorrentes do desembaraço de bens junto à Receita Federal. Todavia, o
parágrafo 2o, do artigo 5o, do Decreto-lei no 2.472/88, trata apenas da
possibilidade de livre contratação de honorários profissionais do
despachante aduaneiro e a obrigatoriedade de recolhimento destes por
intermédio da entidade de classe. Nota-se, assim, que o tema central
relativo ao não pagamento ou não repasse de honorários em razão da
contratação do reclamante como empregado não é tratado no referido
dispositivo, que não veda expressamente essa possibilidade, restando, pois,
impertinente a indicada violação.
Cita o seguinte excerto da ementa do Acórdão proferido pelo Tribunal Superior do
Trabalho no julgamento do Agravo de Instrumento em Recurso de Revista no
TSTAIRR-76700-50.2009.5.02.089:
AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. (...)3. HONORÁRIOS
DE DESPACHANTE ADUANEIRO. O Tribunal Regional consignou que as
atividades relacionadas com o despacho aduaneiro não eram realizadas
exclusivamente pelo reclamante, mas também através de dirigente, de
outro empregado da empresa ou de despachante aduaneiro autônomo.
Consignou que a norma tida como violada pelo reclamante não estabelece
que "para toda e qualquer atividade de despacho aduaneiro o trabalhador,
obrigatoriamente, será pago por comissão". Fez constar, ainda, que a prova
testemunhal confirmou que não eram recolhidos SDA's, o que afasta a tese
de cobrança e retenção ilegal dos honorários. O artigo 5o do Decreto-lei no
2.472/88, tido como violado, não trata da obrigatoriedade de pagamento
de honorários ao despachante aduaneiro empregado da empresa. O
parágrafo 2o do referido artigo trata apenas da possibilidade de livre
contratação de honorários profissionais do despachante aduaneiro e a
obrigatoriedade de recolhimento destes por intermédio da entidade de
classe. O não pagamento ou o não repasse de honorários em razão da
contratação do reclamante como empregado não é tratado no referido
dispositivo, que não veda expressamente essa possibilidade, restando, pois,
impertinente a indicada violação. Ademais, partindo das premissas fáticas
consignadas pela Corte de origem, adotar entendimento diverso, a partir
das razões esgrimidas na revista, demandaria o revolvimento do quadro
Fl. 2397
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.753 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.721017/2013-61
8
fático probatório, procedimento vedado a essa instância recursal pela
Súmula 126 do TST. Agravo de Instrumento a que se nega provimento.
Cita as seguintes ementas de julgado do Tribunal Regional do Trabalho da 2a
Região:
DESPACHANTE ADUANEIRO EMPREGADO DE COMISSÁRIA. AUSÊNCIA DE
CONTRATO DE HONORÁRIOS. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE UM Original
Processo 15586.721017/2013-61 Acórdão n.o 07-35.935 DRJ/FNS Fls. 2.293
13 NEGÓCIO JURÍDICO INEXISTENTE. Na condição de despachante
aduaneiro autônomo, prestando serviços para os seus próprios clientes,
poderia o reclamante contratar livremente os seus honorários. Porém, na
condição de empregado, optou ele por negociar sua força de trabalho com
uma comissária e, nessa situação, a princípio, renunciou à possibilidade de
contratar livremente seus honorários, posto que recebia salário como
remuneração pelos serviços que prestou no âmbito de seu contrato de
trabalho aos clientes de seu empregador. Nesse contexto, não pode o autor,
por meio de um processo judicial e admitindo não ter havido pactuação,
querer impor a um cliente de seu empregador o pagamento de honorários
que não foram contratados. Falta a existência de um negócio jurídico para
embasar a pretensão. Recurso negado.
(TRT 2a Região, 4a Turma, Processo no 02046.2007.441.02.00-5, Recurso
Ordinário, Desembargadora Federal Do Trabalho Relatora Ivani Contini
Bramante, Recorrente: Thiago Di Renzo Lourenço, 2o Recorrente: Ford
Motor Company Brasil Ltda, 3o Recorrente: Cotia Trading S/A, Recorridos:
Os Mesmos, Origem: 1a Vara do Trabalho de Santos)
DESPACHANTE ADUANEIRO. VÍNCULO DE EMPREGO RECONHECIDO. As
atividades do despachante aduaneiro são regulamentadas pelo Decreto
646/1992, pelo Decreto-Lei 2.472/1988 e pelo Decreto-Lei 366/1968. Na
relação entre o despachante e o importador/exportador ainda é possível a
presença de um terceiro intermediador: o comissário aduaneiro que, para a
concretização de seu objetivo social, necessita de um despachante (artigo
45, inciso V, do Decreto 646/1992), podendo ser seu sócio ou empregado.
Na hipótese em exame, o conjunto probatório consubstanciado nos autos
trilha no sentido de evidenciaria relação empregatícia preconizada no art.
3o da CLT e a fraude perpetrada com o intuito de descaracterizar a relação
de emprego (art. 9o da CLT). O "contrato de prestação de serviços" firmado
pelas partes demonstra que a autora estava submetida a controle de
jornada (cláusula terceira), e que recebia salário fixo (cláusula segunda),
caracterizando típicos elementos de índole trabalhista. Recurso da
reclamada a que se nega provimento.
(TRT 2a Região, 4a Turma, Recurso Ordinário N. 01803.2008.443.02.00-7,
Desembargador Federal Relator Paulo Augusto Câmara, Recorrente: Abeni
Fl. 2398
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.753 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.721017/2013-61
9
Logística Ltda, Recorrido: Bernadete lanez Rodriguez, Origem: 03a Vara De
Santos).
Afirma que a liberdade de contratação de honorários nada mais significa que a
liberdade do despachante aduaneiro exercer suas atividades como profissional
autônomo. Diz que esta liberdade, por sua vez, não significa obrigação à condição
de profissional liberal, ou ainda a vedação ao exercício de suas atividades como
empregado ou sócio de comissária de despachos aduaneiros.
Alega que não procede a afirmação de que o “Tomador dos Serviços de
Despachante Aduaneiro é sempre o importador e o exportador”.
Afirma que a outorga de mandato pelo importador e o exportador ao
despachante aduaneiro não induz ao surgimento de relação jurídica de prestação
de serviços autônoma e desvinculada da contratação da empresa comissária de
despachos.
Aduz que a outorga de poderes foi realizada aos empregados e/ou sócios das
empresas contratadas “tão somente em função da limitação à pratica de atos
relativos ao despacho aduaneiro pelas pessoas físicas legalmente habilitadas”.
Assevera que não há nos autos nenhum elemento que comprove: “(i) a existência
de contratação pessoal e direta dos empregados e/ou sócios das Comissárias de
Despachos para a prestação de serviços aduaneiros; (ii) a negociação de
honorários profissionais específicos aos Despachantes Aduaneiros; e (iii) o
pagamento aos Despachantes Aduaneiros de quaisquer honorários profissionais”.
Afirma que, à míngua desses elementos, não há como inferir-se a existência de
relação jurídica autônoma com os despachantes aduaneiros empregados ou
sócios das empresas contratadas para a prestação de serviços aduaneiros a partir
da mera outorga de mandato a esses trabalhadores.
Diz que a situação apreciada no presente caso é “análoga à que ocorre na
contratação de um escritório de advocacia, em que, por força de determinação
legal (CPC, art. 36), somente os advogados legalmente habilitados detêm o direito
de postular em Juízo”.
Frisa que a outorga de mandato a advogados empregados de um escritório de
advocacia não cria vínculo de trabalho autônomo entre estes e o cliente
contratante dos serviços do referido escritório.
Cita ementa de julgado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Apelação –
00150065420118260554) onde restou asseverado que o “despachante aduaneiro
que presta serviço na condição de empregado, sócio ou preposto da empresa
contratada, não pode exigir remuneração da contratante por sua atuação
profissional”.
Aduz que é incorreta a premissa utilizada pela autoridade fiscal de que os
despachantes aduaneiros, no exercício de suas funções próprias, são sempre
trabalhadores autônomos.
Fl. 2399
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.753 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.721017/2013-61
10
Afirma que os despachantes aduaneiros considerados como contribuintes
individuais pela autoridade fiscal não se enquadram em nenhuma das hipóteses
previstas no inciso V do artigo 12 da Lei no8.212/1991, visto que “(i) não foram
remunerados direta e pessoalmente pela Requerente; (ii) não exercem sua
atividade em caráter eventual a uma ou mais empresas, sem relação de emprego;
e (iii) não exercem suas atividades por conta própria, pois subordinados às
orientações e determinações pactuadas entre a Requerente e a empresa
Comissária de Despachos Aduaneiros”.
Assevera que, mesmo que os despachantes aduaneiros empregados das
comissárias fossem considerados segurados contribuintes individuais, as
contribuições sociais previdenciárias da empresa deveriam ser cobradas destas
(comissárias) e não da Autuada.
Alega que ocorreu erro na apuração das bases de cálculo utilizadas no lançamento
das contribuições exigidas no auto de infração de DEBCAD no 51.048.102-7, já que
foi considerado como salário-de-contribuição o valor bruto das notas fiscais
emitidas pelas comissárias.
Frisa que nos contratos de prestação de serviços aduaneiros firmados com as
empresas comissárias restou estabelecido que os valores pagos pela Autuada a
estas empresas incluem todos os custos inerentes à execução dos erviços
contratados, como: o pagamento de colaboradores; contribuições; taxas e
impostos; tributos, retenções legalmente previstas; materiais; bem como as
cópias fotostáticas, desde que diretamente pertinentes à execução das atividades
de desembaraço aduaneiro.
Requer, por fim, o cancelamento dos autos de infração hostilizados. Ademais,
protesta pela “posterior juntada de documentos que, por razões alheias à sua
vontade, deixaram de ser apresentados” e requer que a representação fiscal para
fins penais “aguarde a decisão administrativa final sobre a exigência fiscal ora
questionada”.
O colegiado da primeira instância, por unanimidade de votos, manteve
integralmente os lançamentos dos autos de infração dos DEBCAD no 51.048.100-0 (patronal) e no
51.048.101-9 (terceiros), e exonerou as exigências contidas no auto de infração de DEBCAD no
51.048.102-7 (remuneração contribuinte individual), conforme ementa transcrita abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
GANHOS HABITUAIS SOB A FORMA DE UTILIDADES. VALORES DESPENDIDOS COM
ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA DE DEPENDENTES DE SEGURADOS
EMPREGADOS.
Os valores despendidos pela empresa com planos odontológicos e de saúde
relativos a dependentes de seus empregados integram o salário-de contribuição.
Fl. 2400
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.753 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.721017/2013-61
11
SEGURO DE VIDA EM GRUPO. FALTA DE PREVISÃO EM NORMA COLETIVA DE
TRABALHO.
Para que não haja incidência de contribuições sociais previdenciárias sobre a
parcela paga pela empresa individualmente para cada segurado, a título de seguro
de vida em grupo, é obrigatória a previsão do benefício em norma coletiva de
trabalho.
DESPACHANTE ADUANEIRO. EMPRESA COMISSÁRIA DE DESPACHOS ADUANEIROS.
Não há impedimento legal para que a atividade de despacho aduaneiro seja
executada por empresa comissária de despachos aduaneiros contratada por
empresa importadora/exportadora, mediante o trabalho de despachantes
aduaneiros empregados ou sócios daquela (empresa comissária de despachos
aduaneiros). Nesses casos, a empresa importadora/exportadora estará obrigada a
recolher contribuições sociais previdenciárias sobre remuneração paga ao
despachante aduaneiro pessoa física vinculado à empresa comissária de
despachos aduaneiros somente quando efetuar pagamento de honorários
diretamente a este (despachante aduaneiro pessoa física), inclusive no caso em
que o pagamento é feito por intermédio da entidade de classe mediante
recolhimento da chamada “taxa SDA”.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
GANHOS HABITUAIS SOB A FORMA DE UTILIDADES. VALORES DESPENDIDOS COM
ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA DE DEPENDENTES DE SEGURADOS
EMPREGADOS.
Os valores despendidos pela empresa com planos odontológicos e de saúde
relativos a dependentes de seus empregados integram o campo de incidência das
contribuições para terceiros (outras entidades e fundos).
SEGURO DE VIDA EM GRUPO. FALTA DE PREVISÃO EM NORMA COLETIVA DE
TRABALHO.
Para que não haja incidência de contribuições para terceiros sobre a parcela paga
pela empresa individualmente para cada segurado, a título de seguro de vida em
grupo, é obrigatória a previsão do benefício em norma coletiva de trabalho.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
JUNTADA DE PROVAS APÓS A IMPUGNAÇÃO. REQUISITOS.
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: a) fique
demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna por motivo de
força maior; b) refira-se a fato ou direito superveniente; c) destine-se a contrapor
fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos.
Fl. 2401
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.753 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.721017/2013-61
12
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS.
Os órgãos julgadores de primeira instância do processo administrativo fiscal
federal (Turmas de Julgamento das Delegacias da Receita Federal do Brasil de
Julgamento) não são competentes para se pronunciar sobre controvérsias
referentes a processo administrativo de representação fiscal para fins penais.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
A impugnante tomou ciência do Acordão de julgamento de primeira instância em
31/12/2014. Em 14/01/2025 apresentou Recurso Voluntário aduzindo os mesmos motivos e fatos
alegados anteriormente, exceto quanto aos despachantes aduaneiros, que foi resolvido
favoravelmente à recorrente na decisão de piso.
É o relatório.

VOTO
Conselheira FLAVIA LILIAN SELMER DIAS, Relatora
ADMISSÃO DO RECURSO
Considerando que o Recurso Voluntário foi tempestivamente apresentado, será
conhecido.
MÉRITO
Assistência médica paga aos dependentes dos empregados
A recorrente limitou-se a transcrever as mesmas alegações da impugnação, com
ajustes na redação, não havendo um real questionamento dos motivos da decisão de piso, razão
pela qual, utilizando do disposto no §12 art. 114 do Regimento Interno do CARF – RICARF,
aprovado pela Portaria no 1.634, de 2023, transcrevo as conclusões do Acórdão da DRJ, com a qual
concordo, especialmente quanto à ausência de permissão legal para excluir tais pagamentos da
base de cálculo das contribuições, constituído assim salário de contribuição.
A Constituição Federal, ao tratar do campo de incidência das contribuições sociais
previdenciárias, estabelece, como regra geral, no § 11 do seu artigo 201, que os
valores pagos ou creditados aos trabalhadores com habitualidade, a qualquer
título, devem ser considerados como integrantes do salário-de-contribuição.
Fl. 2402
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.753 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.721017/2013-61
13
A legislação previdenciária, por sua vez, ao tratar do campo de incidência das
contribuições sociais previdenciárias, estabeleceu uma hipótese de isenção para
quantias despendidas pela empresa com assistência médica e odontológica, nos
seguintes termos:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição: I - para o empregado e
trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou mais empresas,
assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados
a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer
que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a
forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial,
quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição
do empregador ou tomador de serviços nos termos da lei ou do contrato ou,
ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa;
(Redação dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97) (destacou-se)
(...)
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei,
exclusivamente: (Redação dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97)
(...)
q) o valor relativo à assistência prestada por serviço médico ou
odontológico, próprio da empresa ou por ela conveniado, inclusive o
reembolso de despesas com medicamentos, óculos, aparelhos ortopédicos,
despesas médico-hospitalares e outras similares, desde que a cobertura
abranja a totalidade dos empregados e dirigentes da empresa; (Alínea
acrescentada pela Lei no 9.528, de 10.12.97) (destacou-se)
Da leitura do dispositivo legal transcrito, depreende-se que a citada isenção
alcança apenas gastos com a assistência médica e odontológica dos empregados e
dirigentes da empresa, não sendo extensível às despesas com saúde arcadas pela
empresa referentes aos dependentes destes (empregados e dirigentes).
À luz da previsão legal acima, portanto, observa-se que os valores despendidos
pela Autuada com a assistência médica (Seguro Saúde) disponibilizada aos
dependentes dos seus empregados, por se constituírem em ganhos habituais
fornecidos sob a forma de utilidades para retribuir o trabalho e não estarem
abrangidos pela isenção prevista na alínea “q”, do §9o, do artigo 28 da Lei no
8.212/91, devem integrar o salário-de-contribuição.
Com efeito, em que pese as razões apresentadas pela Autuada, não pode
prosperar o entendimento de que tais valores não integram a base de cálculo das
contribuições sociais previdenciárias e das contribuições para terceiros.
Nesse sentido, extrai-se da jurisprudência do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (CARF):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Fl. 2403
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.753 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.721017/2013-61
14
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
(...)
ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS DEPENDENTES DOS SEGURADOS. INCIDÊNCIA DE
CONTRIBUIÇÕES.
Não são excluídas do salário-de-contribuição as despesas com assistência
médica fornecidas pelo empregador aos dependentes dos segurados.
(...)
Recurso Voluntário Negado.
(CARF, 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 2a Seção de Julgamento,
Acórdão 2401-003.009, Sessão de 14 de maio de 2013)

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2000 a 31/12/2006
ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS DEPENDENTES DOS SEGURADOS. INCIDÊNCIA DE
CONTRIBUIÇÕES.
Não há autorização legal para exclusão do salário-de-contribuição das
despesas com assistência médica fornecidas pelo empregador aos
dependentes dos segurados.
(...)
(CARF, 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 2a Seção de Julgamento,
Acórdão 2401-002.546, Sessão de 10 de julho de 2012)
Cabe observar que entendimento diverso ao adotado pela autoridade fiscal
contraria frontalmente o disposto no inciso II do artigo 111 do Código Tributário
Nacional, que estabelece que deve ser interpretada literalmente a legislação.
Deve-se frisar, ainda, que não há que se falar em aplicação do artigo 458, §2o,
inciso IV, da CLT, no presente caso, já que, conforme visto, existe norma específica
na legislação previdenciária tratando da incidência ou não de contribuições sociais
previdenciárias e contribuições para terceiros sobre os valores despendidos por
empresa com a assistência médica (artigo 28, inciso I e §9o, alínea “q”, da Lei no
8.212/1991).
Ante o exposto, deve ser considerado totalmente procedente o lançamento das
exigências contidas nos levantamentos “VD – VALOR DEPENDENTE” e “VR –
VALOR DEPEND R GRANDE E ITAJAI” dos autos de infração de DEBCAD no
51.048.100-0 e no 51.048.101-9.
(grifos no original)
Fl. 2404
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.753 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.721017/2013-61
15
Corrobora a posição da decisão recorrida a transcrição de um julgado deste
Conselho, mais recente, e que decidiu, por unanimidade de votos, no mesmo sentido, pela
inexistência de previsão legal:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS DEPENDENTES DOS SEGURADOS. INCIDÊNCIA DE
CONTRIBUIÇÕES.
Não há autorização legal para que se exclua do salário-de-contribuição as
despesas com assistência médica fornecidas pelo empregador aos dependentes
dos segurados.
As isenções diante da inteligência do art. 111, II, do CTN devem ser interpretadas
literalmente, ou seja, restritivamente, pois sempre implicam renúncia de receita.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo que proferidas por Conselhos de
Contribuintes, pelo Superior Tribunal de Justiça ou pelo Supremo Tribunal
Federal, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em normas
gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer
ocorrência, senão àquele objeto da decisão.
(Acordão 2201-010.198 de 02/02/2023) – grifos não originais
Seguro de vida em grupo sem previsão em norma coletiva de trabalho
Embora a recorrente tenha se limitado a transcrever as mesmas alegações da
impugnação, com ajustes na redação, a decisão de piso contraria o disposto na Súmula Carf no
182:
O seguro de vida em grupo contratado pelo empregador em favor do grupo de
empregados, sem que haja a individualização do montante que beneficia a cada
um deles, não se inclui no conceito de remuneração, não estando sujeito à
incidência de contribuições previdenciárias, ainda que o benefício não esteja
previsto em acordo ou convenção coletiva de trabalho. (grifos não originais).
Assim, a parte do lançamento relativa ao levantamento SV – SEGURO DE VIDA –
deve ser cancelada.
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso para cancelar o
lançamento relativo ao seguro de vida em grupo.

Fl. 2405
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.753 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.721017/2013-61
16
Assinado Digitalmente
Flavia Lilian Selmer Dias

Fl. 2406
DF CARF MF
Original